Tribunal: TJMT
Processo: 0011445-30.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0011445-30.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TANIA OLIVEIRA DA LUZ ALVES - CPF: 545.791.631-68 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO JULGADO NA TURMA RECURSAL ANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO QUE SOMENTE SURGIU COM A PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022 – MODIFICAÇÃO DO §10, DO ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT – RECLAMAÇÃO JULGADA ANTES DA REFERIDA MODIFICAÇÃO COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATÉ ENTÃO VIGENTE- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O direito ao recebimento do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente nasce no mundo jurídico com a Emenda Constitucional no 120/2022, publicada em 06/05/2022, que modificou o §10, do art. 198, da Constituição Federal, sendo necessário gizar que apenas com publicação da Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022, é que foram regulamentados no Município de Barra do Garças/MT, os dispositivos constitucionais para no referido âmbito municipal esse direito passar a ser definitivamente consagrado e exsurgir a obrigação de pagamento.

R E L A T Ó R I O

TANIA OLIVEIRA DA LUZ recorre da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/ MT.

Alega que o Plano de Carreira dos Servidores da área da Saúde, instituído por meio da Lei Complementar n. 91/2005, estipula em seu art. 40 e seguintes o direito ao adicional de insalubridade aos servidores da área de saúde, que inclui os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias e o município Apelado vem pagando referido adicional a alguns funcionários da mesma área de atuação da recorrente.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença para que seja realizada a produção de prova técnica apta a amparar o direito pleiteado uma vez que há na legislação previsão de pagamento do aludido adicional de insalubridade.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal ante o reconhecimento da incompetência para julgamento da ação em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Necessário se fazer um escorço histórico processual desta reclamação, tendo em vista o encaminhamento jurídico a ser dado para a definição recursal nesta segunda instância.

A petição inicial foi distribuída em 03 de agosto de 2017, sendo certo que se louvou em normas constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, tratando-se de servidor público sujeito a regime próprio do Município de Barra do Garças/MT.

E, com base na legislação então vigente o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ocorre que, durante a tramitação deste recurso sobreveio a Emenda Constitucional 120 de 05 de maio de 2022 e a Lei Municipal 4.455/2022, que permitiram a soma do adicional de insalubridade aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

De maneira que, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade somente nasceu no mundo jurídico com a Emenda Constitucional no 120/2022, publicada em 06/05/2022.

Pela emenda constitucional acima citada o §10, do art. 198, da Constituição Federal, foi modificado para conferir o direito aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, sendo eles a aposentadoria especial e a soma aos seus vencimentos do adicional de insalubridade.

Por seu turno, necessária gizar que somente com publicação da Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022, é que foram regulamentados no Município de Barra do Garças/MT, os dispositivos da Emenda Constitucional 120/2022, para no referido âmbito municipal esse direito passar a ser definitivamente consagrado.

Leiam-se os artigos da Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022, que definiram o recebimento:

Art. 6o Fica assegurada a indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS's e aos Agentes de Combate às Endemias - ACE's do Município de Barra do Garças-MT, sobre sua remuneração.

Art. 7o O grau de insalubridade e consequente percentual são os definidos na Lei Complementar no 091 de 22 de dezembro de 2005, observando, rigorosamente, laudo técnico pericial da espécie, elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças.

Art. 8o Serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição e seus efeitos.

Art. 9o Somente fará jus ao Adicional de Insalubridade os Agentes Comunitários de Saúde - ACS's - e os Agentes de Combate às Endemias - ACE's - que estiverem efetivamente no desempenho de suas atividades; ressalvado o caso de licença médica ou gozo de férias, licença prêmio e outras hipóteses que não afastam a concessão por estar em pleno exercício da função.

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal 91/2005, trouxe a seguinte prescrição:

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG.

§ 2o O valor da indenização por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

Portanto, não há dúvida que o nascimento do direito da recorrente em receber o adicional de periculosidade somente surgiu a partir de
21/06/2022
, data da publicação da Lei Municipal (art. 6o, da Lei Municipal 4.445/2022), cuja caracterização e a classificação da insalubridade somente se darão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG (art. 40, §§1o e 2o, da Lei Complementar Municipal 91/2005).

Nessa linha, a ação foi julgada improcedente com base na legislação até então em vigor, sendo certo ainda que, o direito da recorrente somente surgiu a partir de 21/06/2022, ou seja, após a sentença.

Logo, a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso inominado, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024